Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-72.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Veículo adquirido pelo autor, com financiamento em nome do réu, enquanto trabalhava para suas filhas. Parcelas a serem quitadas por meio de desconto em seu salário de cabeleireiro no salão das filhas do réu. Atrasos no pagamento que redundaram na devolução do veículo pelo réu. Suposto acordo não comprovado pelo qual o réu ficaria com o veículo e lhe devolveria o valor pago pelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Veículo adquirido pelo autor, com financiamento em nome do réu, enquanto trabalhava para suas filhas. Parcelas a serem quitadas por meio de desconto em seu salário de cabeleireiro no salão das filhas do réu. Atrasos no pagamento que redundaram na devolução do veículo pelo réu. Suposto acordo não comprovado pelo qual o réu ficaria com o veículo e lhe devolveria o valor pago pelas parcelas. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Desacolhimento. Evidências dos autos de que o veículo foi devolvido ao credor fiduciário para quitação do contrato. Réu que não recebeu valores pela devolução, sendo o valor da venda utilização para quitação da dívida em aberto. Quitação de apenas 8 parcelas que aparentemente não seriam suficientes para cobrir a depreciação do bem e a desvalorização pelo estado em que foi devolvido. Sentença mantida. Honorários majorados a 12%, ressalvada a gratuidade processual. Recurso desprovido.